Tribunal: TJBA
Processo: 8039449-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039449-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RGO COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI e outros Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR AGRAVADO: AMBEV S.A. Advogado(s):FRANCISCO MARCHINI FORJAZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a ineficácia de cláusula de eleição de foro em contrato de franquia ("Pit Stop Skol"). A franqueadora (agravante) sustenta a validade da cláusula que elegeu a Comarca de São Paulo/SP, baseando-se na natureza empresarial do contrato e na Lei nº 14.879/2024. A franqueada (agravada) demonstra inatividade financeira e hipossuficiência econômica, alegando que o foro eleito inviabiliza o acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de franquia pode ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência fática do aderente e o prejuízo concreto ao acesso à justiça, independentemente da natureza empresarial da relação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato de franquia, embora de natureza empresarial, caracteriza-se como contrato de adesão quando suas cláusulas são predispostas unilateralmente, sujeitando-se ao controle de abusividade previsto no art. 63, § 3º, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da cláusula de eleição de foro quando configurada a vulnerabilidade econômica do aderente ou o cerceamento do acesso ao Judiciário, não se exigindo a qualidade de consumidor para tal mitigação. 6. No caso concreto, a hipossuficiência restou comprovada por documentos fiscais que atestam a inatividade financeira da microempresa agravada (faturamento zero). 7. A manutenção do foro em comarca situada a mais de dois mil quilômetros do local de execução do contrato e do domicílio da parte hipossuficiente impõe ônus desproporcional, configurando obstáculo real ao exercício do direito de ação e de defesa (art. 5º, XXXV, CF). 8. A restrição de aplicação temporal da Lei nº 14.879/2024, conforme o precedente CC 206933/SP do STJ, não altera o resultado, pois o fundamento jurisprudencial pré-existente sobre hipossuficiência é autônomo e suficiente para sustentar a decisão. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039449-37.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMBEV S.A e como agravada RGO COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema